Tribunal: TJES
Processo: 0803800-64.2002.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Supressão de documento; Fraude de lei sobre estrangeiros
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0803800-64.2002.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALBA IFIGENIA GONCALVES STHEL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0803800-64.2002.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALBA IFIGENIA GONCALVES STHEL

ACÓRDÃO

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
CRIME DE
SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
FATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Preliminar.
O art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execuções Penais consignam que "transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena". Com efeito, o processo de execução penal, portanto, só terá início com a autuação e registro da guia de recolhimento.

2.Decisão não restou transitada em julgado para ambas as partes, sendo cabível, portanto, a via recursal eleita, em conformidade com o art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, que assim dispõe, caberá Recurso em Sentido Estrito da sentença “que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”.

3.
Mérito.
"É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007.
Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível"
. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 14/5/2021).

4. Presente a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que os fatos delituosos imputados à Requerida ocorreram em momento anterior à entrada em vigor da Lei n°. 11.596/2007, mais precisamente no ano de 2001, enquanto a sentença condenatória recorrível foi publicada em 31/10/2008 (vol. 04, p. 677), ocorrendo o transcurso do prazo de mais de 14 (quatorze) anos deste termo até a presente data.

5
.

Recurso
im
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0803800-64.2002.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ALBA IFIGENIA GONCALVES STHEL

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Preliminarmente, a Defesa, nas contrarrazões (vol. 05, pp. 509-531), alega inadequação da via eleita, uma vez que o recurso cabível contra decisões proferidas em sede de execução penal seria o Recurso de Agravo em Execução, conforme art. 197, da Lei de Execução Penal.

O que não lhe assiste razão, uma vez que ainda não restou iniciado o processo de execução nos autos, que somente se inicia com a autuação e registro da guia de recolhimento, é o que determina o art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MAL INSTRUÍDO. AGRAVO DESPROVIDO. Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância - Súmula n. 691/STF, circunstância inocorrente na hipótese. INÍCIO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO EXECUTÓRIO.
1. O art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da LEP consignam que "transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a

expedição de carta de guia para o cumprimento da pena". Com efeito, o processo de execução penal, portanto, só terá início com a autuação e registro da guia de recolhimento.

2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984, compete ao Juízo da Execução Penal avaliar as matérias inerentes ao cumprimento da pena, dentre as quais o pedido de progressão de regime.

3. É necessário frisar que o prévio recolhimento do apenado é imprescindível para o início de cumprimento da reprimenda e possibilitar a expedição da guia de execução, para, após tais fatos, ser o magistrado responsável pela Vara de Execuções Penais imbuído da competência adequada para avaliação de todo e qualquer incidente executório. 4. A competência do Juízo da Execução só tem início com a expedição da Guia de Recolhimento, que, por sua vez, pressupõe a prisão do condenado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 533.377/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). (grifos nossos).

Nota-se, que a r. Decisão de Id. 4105955 (vol. 05, pp. 485-487) sequer restou transitada em julgado para ambas as partes, sendo cabível, portanto, a via recursal eleita pelo
Parquet
, em conformidade com o art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: "caberá Recurso em Sentido Estrito da sentença
“
que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 4105955 (vol. 05, pp. 485-487), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual fora declarada extinta a punibilidade da Recorrida.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia (vol. 01, pp. 05-15) em desfavor da denunciada Alba Ifigênia Gonçalves Sthel, ora Recorrida, pela prática dos crimes de supressão de documento e denunciação caluniosa, previstos, respectivamente, nos arts. 305 e 339, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Segundo se infere da exordial acusatória, no dia 27 de julho de 2001 a Ré ao tomar ciência da expedição de mandado de busca e apreensão nas dependências da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais do Espírito Santo Ltda (COOPTEFES), determinou às funcionárias que retirassem os documentos que se relacionavam com a investigação do Ministério Público.

Após o ocorrido, a Recorrida ainda foi até a sede da COOPTEFES para verificar quais os documentos que haviam desaparecido, registrando notícia-crime e atribuindo a autoria aos Policiais, Oficiais de Justiça e membros do Ministério Público.

O Aditamento à Denúncia foi recebido em 26/02/2002 (vol. 01, pp. 185-209).

Através da
sentença condenatória proferida em 17/10/2008 (vol. 04, pp. 645-675), fixou-se em definitivo a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para o crime previsto no artigo 339, bem como a pena de 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para o crime previsto no art. 305, ambos do Código Penal.

O
Parquet
exarou sua ciência quanto ao édito condenatório no dia 11/11/2008, ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público em 17/11/2008 (vol. 04, p. 678). A Defesa, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação (vol. 05, p.33-43), cujas contrarrazões foram devidamente apresentadas (vol. 05, pp. 49-69).

O recurso foi julgado no dia 05/10/2011 e publicado 0 respectivo acórdão no Diário em 18/10/2011 (vol. 05, pp. 219-231). O Ministério Público tomou ciência do acórdão no dia 31/5/2012 (vol.05, p. 373).

Inconformada, a Recorrida interpôs Recurso Especial (vol. 05, pp. 279-339), que não foi admitido (vol. 05, pp. 389-397), o que ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial, que por sua vez, também não foi conhecido (vol. 05, pp. 445-453), transitando em julgado em 22/8/2017.

Ato contínuo, a Ré requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (vol. 05, pp. 475), com manifestação ministerial (vol. 05, pp. 477-480) e r. sentença proferida (vol. 05, pp. 485-487).

Pois bem.

A prescrição ocorre quando o Estado perde o seu poder-dever de punir ou executar uma sanção penal que já foi definitivamente imposta pelo Poder Judiciário devido a não observância dos prazos previstos em lei, especificamente, descritos no art. 109, do Código Penal.

Enquanto a prescrição punitiva se regula pela pena em abstrato, ou seja, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, a prescrição
executória
é calculada tendo como referência a
pena já fixada na sentença ou no acórdão que já transitou em julgado
, não podendo mais ser modificada.

No presente caso, a ora Recorrida foi condenada a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para o crime previsto no artigo 339, bem como a pena de 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para o crime previsto no art. 305, ambos do Código Penal.

O citado diploma normativo esclarece em seu art. 119, que "
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
".

É este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATOS (TRÊS VEZES). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão no acórdão embargado. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. 3. "O termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, nos termos do art. 112, I, do Código Penal - CP" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.578.442/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020). 4.
Tratando-se de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal.
5. No caso dos autos, a pena cominada ao embargante, pelos três delitos de estelionato, foi de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 70 dias-multa, sendo que cada uma das penas foi fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa (em relação a um dos crimes a pena foi reduzida em 2/3 diante do reconhecimento do arrependimento posterior). Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, cada uma das penas isoladamente prescreveria em 4 anos. Desse modo, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação se deu aos 1º/3/2017, e até a presente data já se passaram mais de 4 anos, conclui-se que se encontra extinta a punibilidade do apenado pela prescrição. 6. Embargos de declaração rejeitados, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória. (EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.125.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) (grifos nossos).

O art. 110, do Código de Processo Penal, estabelece que "
a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
". Como já relatado, o trânsito ocorreu em 22/8/2017.

Assim, o prazo prescricional incidente para ambos os crimes será de
08
(
oito
) anos
, consoante o disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista se tratar de penas superiores a dois anos e não excede a quatro anos.

Tendo como base o disposto, atualmente, no art. 117, do Código Penal, teriam ocorrido três marcos interruptivos, o primeiro, entre a data do recebimento do aditamento à denúncia em 26/02/2002 (vol. 01, pp. 185-209) e da publicação da r. sentença condenatória em 31/10/2008 (vol. 04, p. 677). O segundo, entre esta última e a publicação do acórdão condenatório recorrível deste Egrégio Tribunal de Justiça em 18/10/2011.

E, por fim, o terceiro que se iniciou com o trânsito em julgado em 22/8/2017 do último acórdão recorrível do STJ, o qual não conheceu do Agravo em Recurso Especial, mantendo a pena anteriormente imposta (vol. 05, pp. 445-453), conforme art. 117, incisos I e IV, do Código Penal,
ipsis litteris
:

Art. 117, Código Penal: O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

Ocorre que, a redação do citado inciso IV, que inseriu novo marco interruptivo da prescrição penal no ordenamento jurídico, somente foi incluída na legislação em vigor
em 2007, através da Lei n°. 11.596
. Assim, não cabe sua aplicação de forma retroativa ao presente caso, cujo crime ocorreu em
27/7/2001
, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa. Desse modo, aplica-se o dispositivo em sua redação antiga, qual seja:

Art. 117, Código Penal: O curso da prescrição interrompe-se:

IV - pela sentença condenatória recorrível.

Nesse sentido, destaco entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO COMO MARCO INTERRUPTIVO. FATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. "É assente no STJ o entendimento de que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007.
Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível'
. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.707.850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 14/5/2021)" (AgRg no HC n. 722.565/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). Agravo regimental desprovido. AgRg no HC n. 773.267/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (Grifos nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO COMO MARCO INTERRUPTIVO. FATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "É assente no STJ o entendimento de que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007.
Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível"
. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 14/5/2021).

-
A decisão agravada não revela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, mas sim irretroatividade da Lei n. 11.596/2007, que inseriu novo marco interruptivo da prescrição penal no ordenamento jurídico. Dessa forma, reitero não ser possível sua aplicação retroativa, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 722.565/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (Grifos nossos).

Ante o exposto, presente a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que os fatos delituosos imputados à ora recorrida ocorreram em momento anterior à entrada em vigor da Lei n°. 11.596/2007, mais precisamente no ano de 2001, enquanto a sentença condenatória recorrível foi publicada em 31/10/2008 (vol. 04, p. 677), ocorrendo o transcurso do
prazo de mais de 14 (quatorze) anos
deste termo até a presente data.

Portanto, a r. Decisão de Id. 4105955 (vol. 05, pp. 485-487) merece ser reformada para alterar os fundamentos, mas mantendo-se o reconhecimento da prescrição, eis que extinta a punibilidade para ambos os crimes imputados à Ré, conforme art. 117, inciso IV, em sua antiga redação, c/c art. 109, inciso IV, ambos do C
ódigo Penal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)